Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, IV, DO CP. DUAS VEZES. CRIME CONTINUADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA AFASTADA. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados, que subtraíram, em proveito próprio, produtos do estabelecimento comercial, em concurso de pessoas.

2. É necessário identificar determinados elementos que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se na hipótese os bens subtraídos não possuem valor ínfimo, há o concurso de agentes e a continuidade delitiva demonstra a alta reprovabilidade da conduta, além da reiteração criminosa dos réus, torna inviável a aplicação do princípio da insignificância.

3. Havendo pluralidade de condutas e convergência de vontades para a prática do crime, presente o liame subjetivo, deve ser reconhecido o concurso de pessoas, não se exigindo que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os recursos especiais 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, que foram submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (tema 1.087), revisou sua jurisprudência e estabeleceu a seguinte tese: a causa de aumento de pena prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal, que se refere ao crime de furto cometido durante a noite, não se aplica ao crime de furto em sua forma qualificada (§ 4°), especialmente porque tal aumento poderia resultar em uma punição desproporcional à gravidade do próprio crime.

5. No entanto, considerando as circunstâncias reais, é possível admitir que a prática do furto durante o período de repouso noturno seja considerada na determinação da pena, sendo utilizada como uma circunstância judicial desfavorável na primeira etapa da dosimetria.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.